Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL. REVISÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, impede seu conhecimento nessa parte, por caracterizar verdadeira inovação. Tal conduta processual contraria os princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. É possível a juntada de novos documentos em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que parte estava impedida de acessá-los ou desconhecida sua existência.
4. Ocorrendo rescisão do contrato de promessa de compra e venda e por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução das parcelas pela construtora, sem prejuízo de retenção de multa compensatória prevista.
5. Cabível a revisão da multa contratual e do parâmetro de incidência, quando estabelecida sobre o valor atualizado do contrato, e para incidir sobre as importâncias desembolsadas pelo promissário comprador. Na esteira da jurisprudência desta Turma, afigura-se suficiente sua redução para 15% (quinze por cento), de modo a ressarcir a vendedora de eventuais prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio, até porque não existem provas de que o prejuízo alcançou patamar mais elevado.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.